Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714692-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JADER NEI RODRIGUES BARBOSA IMPETRANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COÊLHO MOREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JADER NEI RODRIGUES, pronunciado como incurso no crime do art. 121, § 2o, incisos I e IV, por duas vezes, c/c art. 20, § 3o e art. 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima com erro sobre a pessoa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e a que a manteve em sentença de pronúncia (ID 16749251 e 16749252). A impetrante narra que o paciente foi surpreendido na data da impetração, 03/06/2020, por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal que, ao consultar seu nome, descobriu um mandado de prisão expedido em seu desfavor, efetuando a sua prisão. Informa que nos autos da ação penal de origem foi decretada sua revelia e que a sentença de pronúncia está pendente de recurso em sentido estrito, sem previsão de julgamento, bem como o respectivo pedido de revogação da prisão preventiva, por causa do fechamento dos Tribunais em face da pandemia do novo coronavírus, a ensejar excesso de prazo na prisão. Alega que o paciente sofre de asma e corre sério risco de ser contaminado pelo novo coronavírus, caso permaneça encarcerado. Afirma não estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, pois sua soltura não representa gravo risco à ordem pública, além de possuir residência fixa, ser réu primário e portador de bons antecedentes. Além disso, não há provas de que o paciente e os corréus são os autores do crime, razão pela qual sua prisão cautelar representa coação ilegal. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, no mérito, a concessão da ordem. A inicial veio instruída com documentos após despacho saneador (ID 16749241). É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que ausentes os pressupostos da prisão preventiva, eis que a soltura do paciente não enseja grave risco à ordem pública; que há excesso de prazo em sua prisão, pois, devido ao fechamento dos Tribunais em razão da pandemia do novo coronovírus, não há previsão de julgamento do recurso em sentido estrito por ele interposto em face da sentença de pronúncia, nem do pedido de revogação da prisão preventiva; que, por ser portador de asma, não pode ficar segregado em presídio, a correr risco de ser contaminado pelo novo vírus. Impende salientar, inicialmente, que, embora a impetrante alegue que o paciente foi surpreendido com a notícia de um mandado de prisão quando foi parado pela Polícia Rodoviária Federal em 03/06/2020, não há, nos autos, prova de que ele tenha sido preso nesta data. Ainda que se considere verídica a informação, não há qualquer excesso de prazo a ensejar a revogação da prisão preventiva, pois decorridos dez dias entre sua prisão e a impetração desta ordem. Além disso, ao contrário do alegado, não há qualquer demora imputável ao Estado justificadora da revogação da custódia cautelar. Embora tenha sido determinado o fechamento das dependências físicas e suspensas as audiências presenciais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios encontra-se em pleno funcionamento por meio da implementação das audiências e sessões telepresenciais através da Portaria Conjunta no 33, de 20/03/20 e as que se seguiram regulamentando o procedimento. Por outro lado, também se equivoca a impetrante ao informar que não houve julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou o réu e que manteve sua prisão preventiva. Em consulta processual ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, constata-se que o paciente foi intimado da sentença de pronúncia, por meio de Edital, pois decretada sua revelia na audiência de instrução e julgamento. Porém, sua Defesa, patrocinada pelo advogado Márcio Lázaro Dias Moreira, OAB/DF 40.856, interpôs recurso em sentido estrito em 28/08/2018, formulando, dentre outros, pedido de revogação do mandado de prisão “em aberto” (RSE 0004255-40.2016.8.07.0011). O recurso foi distribuído a esta Relatoria e, na data de 25/04/2019, foi lavrado o acórdão cuja ementa segue transcrita: “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO. ERRO SOBRE A PESSOA. IMPUTAÇÃO READEQUADA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DE ART. 312, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em sede de pronúncia, onde incide o princípio do in dubio pro societate, comprovada a materialidade do delito e havendo indícios apontando para a autoria/participação imputada aos denunciados/recorrentes, o tema deverá ser apreciado pelos jurados, juiz natural da causa. 2. O mesmo raciocínio se impõe à incidência ou não das qualificadoras, as quais somente poderão ser atribuídas quando manifestamente improcedentes, circunstâncias não ocorrentes na espécie. 3. Demonstrado nos autos a prática de apenas um crime de homicídio qualificado, embora atingida pessoa diversa da pretendida, deve ser readequada a imputação dos crimes praticados pelos recorrentes, devendo eles, contudo, responder pelo crime praticado com as condições ou qualidades da pessoa visada, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código Penal. 4. Não constatada alteração fática a justificar a revogação da prisão preventiva dos acusados, já que presentes os requisitos do art. 312, do CPP, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.” Naquela oportunidade, portanto, foi dado provimento parcial ao recurso em sentido estrito, para em relação ao paciente especificamente, retirar a imputação relativa ao segundo crime, e quanto ao pedido relativo à revogação da prisão preventiva, desprovê-lo. Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e extraordinário somente pelo corréu Yuri Hermano Tavares Brito, os quais foram inadmitidos pela Presidência desta Corte de Justiça, estando pendentes de julgamento somente os agravos interpostos contra essas decisões, especificamente, com relação àquele corréu, de modo que não há que se falar que o paciente está aguardando indefinidamente o julgamento do seu recurso em sentido estrito, pois, conforme demonstrado, este já foi julgado em 25/04/2019. No tocante à alegação de que não estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, tenho que da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Pelo que se pode depreender da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 16749251), quanto da sentença de pronúncia (ID 16749252), pois não foram juntados aos autos a denúncia, o paciente teria participado do homicídio da vítima Giovanna Gomes da Silva, na qualidade de mandante, juntamente com um grupo de pessoas. Há indícios de que o alvo inicial seria a mãe de Giovanna que, no momento dos fatos, havia saído do local. Embora não tenham sido juntados peças do inquérito policial, tampouco os depoimentos colhidos em sede judicial, ressai a prova da materialidade, na medida em que o paciente foi denunciado (ID 16749251) e pronunciado (ID 16749252), ocasião em que o prolator da decisão manteve sua prisão preventiva, baseado nos indícios de provas da autoria colhidos durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Portanto, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, o periculum libertatis está evidenciado pelo crime supostamente praticado pelo paciente, pois ceifar a vida de alguém possui gravidade máxima, o que, por si só, perturba a paz social e constitui fundamento suficiente para violar a ordem pública, sendo inadmissível a liberdade, ainda que diante das condições favoráveis apresentadas pelo paciente. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está bem fundamentada. Confira-se: “Passo a enfrentar o requerimento de prisão preventiva dos denunciados. A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede policial, há prova da ocorrência dos delitos de homicídio qualificado e roubo circunstanciado. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a decretação da custódia cautelar dos denunciados. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do réu antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. No caso concreto, o modus operandi (forma pela qual praticados os delitos) evidencia a periculosidade extremada dos agentes. Trata-se de um grande grupo de pessoas, que se uniram para execução dos delitos narrados na denúncia, de forma que a execução ocorreu sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa, tendo o crime gerado grande impacto na comunidade local, dadas suas circunstâncias e consequências. A gravidade em concreto do delito, na medida em que todas as pessoas envolvidas estão amedrontadas com a atividade dos acusados, dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. (...) Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do 'fumus comissi delicti' e do 'periculum libertatis'. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, de YURI HERMANO TAVARES DE BRITO, JADER NEI RODRIGUES BARBOSA, CICERO NUNES DE LIMA, JOABIS RODRIGUES BATISTA, LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA, JANILENE FERREIRA LIMA e JERMAINE DA SILVA ROCHA, com fundamento nos artigos 310, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (...)” Em consulta ao andamento processual no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, constatei que, após a decretação da prisão preventiva e embora o paciente tenha constituído defesa técnica nos autos, não compareceu em seu interrogatório, razão pela qual foi declarado foragido e decretada sua revelia, nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Determino que o(a)(s) acusado(a)(s) presentes fique(m) algemado(a)(s) por motivo de segurança, tendo em vista/a natureza d\(s) crime(s) atribuído(s) a ele(a) e as dimensões diminutas da sala de audiências, que não permitem que permaneçam os(as) acusados(as) sem as algemas, sem colocar em risco os presentes e sem que seja grande o risco de fuga. Defiro os pedidos das partes. Defiro o pedido do Ministério Público. Defiro o pedido da(s) Defesa(s). Tendo em vista que o(a)(s) acusado(a)(s) JADER NEI juntou aos autos Procuração conferindo poderes ao advogado para patrocinar sua defesa técnica, não tendo sido localizado para ser intimado a comparecer às audiências nos endereços constantes nos autos, encontrando-se foragido, declaro a REVELIA do acusado JADER NEI RODRIGUES BARBOSA com fulcro no art. 367 do Código de Processo Penal. Oficie(m)-se ao CDP para que informe o nome dos Advogados que visitaram o acusado CÍCERO NUNES nos últimos 06 (seis) meses. Oficie(m)-se ao(s) Juízo(s) Deprecado(s) para que devolva(m), devidamente cumprida, a Carta Precatória de oitiva da(s) da testemunha MARIA RITA FIGUEIREDO RODRIGUES. Promova à secretaria o sigilo de todos os dados da testemunha G.G.M. Aguarde-se o recambiamento da acusada JERMAÍNE DA SILVA ROCHA. Independente da realização do referido recambiamento, proceda-se a expedição imediata da Carta Precatória para interrogatório da acusada JERMAÍNE, sem prejuízo da manutenção da audiência designada para o dia 18/12/2017 para sua oitiva. Com a realização do interrogatório, por precatória ou neste Juízo, proceda-se à secretaria o cancelamento do outro ato em curso. Redesigno a audiência do dia 18/12/2017 para às 13:30. Com o regular prosseguimento do feito, ao prolatar a decisão de pronúncia, o MM. Juiz assim se manifestou: “(...) Examinados os autos, verifico, primeiramente, que foram observadas todas as normas referentes ao procedimento, estando presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a justa causa para a ação penal, sob as luzes dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, CF). Passo, portanto, à análise das preliminares aventadas pelas defesas. (...) 1 - DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA 1.1 - DA MATERIALIDADE Compulsando os autos verifico estar a materialidade comprovada pelo laudo de perícia necropapiloscópica (fls. 56/59), laudo de exame cadavérico (fls. 279/285) e laudo de exame de local (fls. 384/445), bem como pela prova oral produzida em juízo. 1.2 - DOS INDÍCIOS DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO No que tange aos indícios de autoria, os elementos colhidos pela Autoridade Policial, em cotejo com os depoimentos prestados na fase inquisitorial e durante a instrução criminal, apontam que os acusados seriam, em tese, autores e partícipes do crime de homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima. Com informações dadas pelos funcionários que estavam presentes na empresa no momento do crime, bem como por um mecânico que estava próximo ao local do crime, seguiu-se duas linhas de investigação: uma para apurar o veículo utilizado no crime para dar fuga ao atirador, e outra para investigar o celular subtraído de um dos funcionários no momento do crime. Pela investigação do veículo, chegou-se ao Fiat/Palio de placas NWL8336/DF, o qual teria sido o veículo utilizado para transportar o atirador no dia dos fatos. Tal informação foi obtida tanto pelo depoimento da testemunha G. G. M., quanto pelas imagens do sistema de segurança próximos ao local do fato. Com essa apuração, chegou-se à informação de que o veículo pertencia ao acusado CÍCERO NUNES DE LIMA. Pela investigação do celular subtraído, verificou-se que foi apreendido em poder de Giovanna Gomes da Silva. Por fim, todas as testemunhas presenciais fizeram retratos falados, os quais foram juntados às fls. 245/251, fls. 264/270, fls. 271/277, que diziam respeito ao atirador e ao motorista do Fiat/Palio. Uma denúncia anônima (fl. 523) trouxe informação de que um dos envolvidos seria LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA. Assim, foi deferida interceptação telefônica tanto das comunicações de CÍCERO, dono do veículo utilizado no crime, quanto de LUCAS, o qual foi denunciado anonimamente. Por meio das interceptações telefônicas, foi possível registrar LUCAS confessando a autoria delitiva, e dizendo que pegou a arma emprestada de CÍCERO para o cometimento do crime, tendo CÍCERO, inclusive, dito que queria um celular subtraído (fl. 527). Pela comparação do retrato falado de LUCAS com uma foto sua, é possível perceber a existência de indícios de que ele seja o autor dos disparos. Por outro lado, LUCAS e CÍCERO foram reconhecidos por G. G. M., Márcio José e S. V. M. S. L., em sede policial. Dessa forma, foi decretada a prisão temporária de LUCAS, oportunidade em que ele prestou depoimento em sede policial (fls. 474/476), confirmando a participação de CÍCERO, JOAB, JERMAÍNE e JANILENE, alegando que todos estavam no veículo Fiat/Pálio no dia do crime. Afirmou que desceu do carro e efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima. Disse que posteriormente, JANILENE informou a LUCAS que o alvo seria a mãe da vítima, e que teriam matado a pessoa errada. Afirmou que soube, posteriormente, que JADER NEI teria ficado "puto" ao saber que mataram a pessoa errada, e que um ex-marido da mãe da vítima seria o responsável por encomendar a morte da mãe da vítima. Por fim, disse que quatro meses após os fatos, CÍCERO e JOAB tentaram matá-lo, mas conseguiu fugir, mesmo sendo atingido por três disparos de arma de fogo efetuados por JOAB. O acusado CÍCERO também foi ouvido em sede policial (fls. 471/473), oportunidade em que confessou sua participação nos fatos narrados na denúncia, admitindo que quem encomendou a morte da mãe da vítima teria sido YURI HERMANO. Confirmou que quem lhe apresentou YURI foi JADER NEI, e que se encontrou com YURI, JOAB e LUCAS para discutir como se daria a morte de GILVANA, sendo acertado que CÍCERO seria quem os conduziria até o local do crime. Afirmou que no dia seguinte, ao se encontrar com YURI, ficou sabendo que teriam matado a mulher errada, motivo pelo qual em vez de receber de YURI os R$ 10.000,00 (dez mil reais) combinados, recebeu apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tanto LUCAS quanto CÍCERO alegaram, em sede policial, que JERMAÍNE estava com a foto de GILVANA, e teria apontado para a mulher que deveria ser assassinada. Com a prisão de JANILENE, foi possível sua oitiva em sede policial (fls. 496/499), onde informou que era companheira de CÍCERO, e que sabe que YURI foi o mandante do crime, juntamente com JADER NEI, que era o patrão de CÍCERO. No mais, corroborou toda a versão apresentada por LUCAS e CÍCERO, narrando os fatos da mesma forma. Reforçando o depoimento de JANILENE perante a autoridade policial, há transcrições de trechos de interceptações telefônicas, em que ela conta detalhes do crime para sua genitora (fl. 551). Da mesma forma, há transcrições que tratam da participação de JOABIS (fl. 552). O acusado YURI, quando ouvido em sede policial, negou a autoria delitiva. Tudo o quanto relatado foi apurado em sede policial, motivo pelo qual os acusados foram indiciados e denunciados, bem como tiveram decretada a prisão preventiva (fls. 642/644). Para a sentença de pronúncia, necessário se faz que os elementos de prova produzidos em sede policial sejam devidamente confirmados em juízo, confirmando-se indícios de autoria ou de participação dos envolvidos. Assim, seria necessário confirmar em juízo o seguinte: o acusado YURI teria sido o mandante, recrutando, por meio de JADER NEI e CÍCERO, os acusados LUCAS e JOABIS para o cometimento do crime, do qual JANILENE e JERMAÍNE participaram, não só no dia do fato como em dia anterior, onde houve o planejamento do delito. Pois bem. A vítima pretendida, Gilvana, quando ouvida em juízo, confirmou que teve um relacionamento conturbado com YURI, e que terminou o relacionamento pelo fato de ele querer ter relações sexuais com suas filhas. Afirmou que não conhecia os demais acusados, mas que viu os que estavam dentro do carro vermelho no dia dos fatos, sendo que foi trabalhar na Candangolândia, e depois soube da morte de sua filha. Em audiência, reconheceu os acusados que estavam dentro do carro vermelho, confirmando, assim, os elementos de prova produzidos em sede policial. O delegado GUILHERME, também ouvido em juízo, confirmou, em depoimento bastante esclarecedor, que trabalhou na investigação dos fatos narrados na denúncia, confirmando por completo todos os elementos de prova produzidos em sede policial, comprovando, em tese, os indícios de autoria e participação dos acusados. Afirmou que pelo veículo utilizado no crime, desvendaram, em tese, toda a autoria delitiva. Disse que o veículo era de CÍCERO, que era caseiro de JADER NEI. Afirmou que uma denúncia anônima apontou LUCAS como um dos autores, sendo que LUCAS e CÍCERO se assemelhavam, ainda, com o retrato falado feito por um mecânico que testemunhou presencialmente os fatos. Segundo o delegado, os autores do crime teriam feito um reconhecimento prévio do local dos fatos, o que é compatível com a informação pericial de que o veículo utilizado no crime teria comparecido ao local dos fatos horas antes do crime. No momento do crime, estacionaram o veículo vermelho ao lado de um carro queimado, em frente à oficina de um mecânico, e esse mecânico viu o momento em que o pálio encostou, e dele desembarcaram CÍCERO e LUCAS, que foi o executor dos três disparos efetuados na vítima. Disse que LUCAS entrou na loja, onde estavam três funcionários, efetuou três disparos, subtraiu um aparelho celular, e voltou par ao veículo vermelho, de propriedade de CÍCERO, o qual fugiu por uma rota alternativa até a cidade de Santo Antonio do Descoberto/GO, local em que o aparelho celular foi repassado a um feirante. Concentrando a investigação no CÍCERO, descobriram que ele tinha ligação com JOABIS, e que ambos faziam parte, em tese, de um grupo de extermínio no estado do Goiás. Afirmou que as investigações destes fatos resultaram em descobertas para outros dois homicídios cometidos no estado do Goiás, também por encomenda. Afirmou que, segundo o apurado, a motivação do crime seria vingança. O ex-marido de Gilvana, mãe da vítima, teria contratado o grupo composto por CÍCERO, JOABIS e LUCAS, juntamente com as companheiras de JOABIS e do próprio CÍCERO, JERMAÍNE e JANILENE, para matar Gilvana, ex-mulher de YURI, que supostamente o teria traído em um relacionamento passado, de 2007. O acusado JADER NEI teria apresentado YURI, que não conhecia os acusados, ao seu caseiro, CÍCERO, e ele teria trago JOABIS e LUCAS para a execução, em tese. Afirmou que LUCAS tem histórico de vários outros assassinatos, segundo ele próprio teria confirmado ao delegado. O delegado ainda confirmou que ouviu todos os envolvidos, e que YURI teria prometido pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao CÍCERO, para que Gilvana fosse morta. Como nenhum deles conheciam Gilvana, eles foram ao local dos fatos com fotografias da Gilvana, mas como ela é muito parecida com a filha, acabaram executando a pessoa errada. Afirmou que JANILENE, que estava no carro juntamente com JERMAÍNE, apontou para a vítima, e disse a LUCAS que ela era quem teria que morrer. Mas que no espaço de tempo entre terem apontado a vítima e terem estacionado o carro, Gilvana saiu do local, sendo executada sua filha. Disse que JANILENE, no depoimento dela, afirmou que CÍCERO e JERMAÍNE se encontraram com YURI, onde ele forneceu fotografias de Gilvana. Afirmou que se encontraram algumas vezes em Santo Antonio do Descoberto/GO, sendo que participaram desses encontros JADER NEI, YURI, JANILENE, JERMAÍNE e CÍCERO. Afirmou que JADER NEI pagou CÍCERO não em dinheiro, mas com uma HILUX. Disse que localizaram o Pálio vermelho em Samambaia, na casa de José Luis, o qual confirmou que o veículo estaria lá escondido há dois meses, a pedido de CÍCERO. Por fim, confirmou que o veículo era conduzido por CÍCERO, sendo que JOABIS estava no banco do carona, com as armas de fogo, e no banco de trás estava JERMAÍNE, JANIELENE e LUCAS. Assim, conforme destacado, pelo depoimento do delegado responsável pela investigação, o qual narra os fatos de maneira detalhada, é possível confirmar a presença de indícios de autoria e participação dos acusados. A testemunha José Luis, ouvida em juízo, confirmou que o carro vermelho apreendido em sua residência era de CÍCERO, um Pálio Vermelho, não se recordando da placa. Afirmou que CÍCERO estava se mudando, e na nova residência não tinha garagem, motivo pelo qual CÍCERO teria lhe pedido para guardar seu veículo. Disse que o veículo ficou lá bastante tempo. O policial civil Henrique, ou vido em juízo, disse que trabalhou desde o início nas investigações do fato narrado na denúncia, e corroborou as declarações prestadas pelo delegado Guilherme. A testemunha Leandro, ouvida em juízo, disse que estava na empresa com uma secretária, a vítima e Gilvana. Afirmou que na hora do almoço saiu com Gilvana, sendo que quando estava na altura da Candangolândia, ligaram para o depoente e contaram sobre os fatos, tendo retornado de imediato à loja. Quando chegou lá, viu viaturas do bombeiro e da polícia, e a vítima morta. Disse que Stefane estava muito assustada, e lhe contou que uma pessoa entrou, anunciou um assalto, pegou o celular dela, e efetuou os disparos na cabeça da vítima. Confirmou que viu um veículo Pálio vermelho antes do crime, que teria parado em frente a loja, mas ninguém desceu e depois não viu mais o carro. A testemunha Márcio, ouvida em juízo, disse que trabalhava na empresa onde ocorreram os fatos narrados na denúncia. Afirmou que estava do lado da vítima quando ela foi alvejada. Afirmou que se abaixou para pegar uma chave de fenda, e quando levantou, viu um rapaz na frente da loja, já com uma arma em punho, falando que era um assalto. Disse que o assaltante passou pelo depoente, pegou o celular de Stephane, e efetuou disparos na vítima e saiu. Afirmou, inclusive, que reconheceu o atirador em sede policial. A testemunha G. G. M., quando ouvido em juízo, confirmou seu depoimento prestado em sede policial. Disse que estava trabalhando em sua loja, que era ao lado do local dos fatos. Afirmou que reconheceu o motorista do carro em sede policial, e que esse veículo passou no local algumas vezes, por volta da hora do almoço, mas que não desconfiou de nada. O carro era um palio vermelho quatro portas, com película nos vidros. Informou que viu três pessoas dentro do carro, e que eram três homens. Descreveu as roupas do executor, bem como que era de pouca idade. Com relação ao motorista, disse que ajudou a fazer o retrato falado, e que se recorda dele porque ele ficou em pé, do lado de fora do carro, esperando o executor. Descreveu também o motorista do carro, dando suas características, inclusive da mancha no rosto, como um sinal. A mãe do acusado LUCAS, Ronivalda, disse que o acusado LUCAS, no dia dos fatos, após chegar em casa, confessou a autoria delitiva, confirmando que teria matado a pessoa errada, e que logo após LUCAS teria saído de casa. A testemunha Cleuziene, quando ouvida em juízo, disse não ter conhecimento sobre os fatos narrados na denúncia. Afirmou que é tia de LUCAS e que JOABIS é primo de seu marido, não trazendo informações relevantes sobre o fato e negando suas declarações prestadas em sede policial. As testemunhas Wellington, José Vital, Luciária e Nailda, ouvidas em juízo, falaram bem do acusado YURI, afirmando que não era envolvido com violência e era uma pessoa tranquila. A testemunha José Henrique, ouvida em juízo, disse ser corretor de fazendas, e que já vendeu uma propriedade ao réu JADER NEI, em São João da Aliança, por volta de R$ 1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais), sendo que JADER NEI tentou revendê-la posteriormente. Disse que CÍCERO era o caseiro da fazenda, e coordenava o trabalho do pessoal da fazenda na construção de uma cerca, que custaria em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Afirmou que na primeira vez que compareceu à fazenda, encontrou JADER NEI e CÍCERO, mas que numa segunda vez JADER NEI não estava lá, e teve a informação de que ele estaria com câncer. Afirmou que não ouviu falar nada sobre comissão a CÍCERO na venda da fazenda. A testemunha Antônio, ouvida em juízo, disse que já esteve em uma propriedade rural de JADER NEI em São João da Aliança, e que CÍCERO era o responsável por uma cerca de arame que estava sendo feita na fazenda. Disse que já chegou a ver CÍCERO algumas vezes perto de sua casa, em um mercado, comprando mantimentos para levar à fazenda, em nome de JADER NEI. Afirmou que JADER NEI, pelo que soube, teve câncer, e que nessa época quem fazia a gerência da propriedade rural era CÍCERO. O acusado YURI, quando interrogado em juízo, negou os fatos narrados na denúncia. O acusado CÍCERO, também interrogado em juízo, também negou a autoria delitiva. Disse que, na Delegacia, foi coagido a confessar. Afirmou que prenderam sua esposa e seu filho e levaram para a Delegacia, para obrigar o acusado a confessar. Afirmou que é o dono do veículo pálio vermelho apreendido, e que o carro esteve no local dos fatos, conforme narrado na denúncia. No entanto, disse que LUCAS lhe pediu uma carona, sendo que quando chegou em Samambaia, YURI entrou no carro. Afirmou que estacionou no Bandeirante, LUCAS saiu para buscar um dinheiro, e depois retornou, e foram embora. Disse que somente soube desse homicídio três dias depois. Disse que JANILENE também estava dentro do veículo. O réu JOABIS, quando interrogado em juízo, disse que na delegacia deu seu depoimento, mas não registraram e afirmaram que ele quis ficar calado. Sobre os fatos narrados na denúncia, negou a autoria delitiva. Disse que nem sabe porque foi citado nesse homicídio. Não soube informar porque seu nome está envolvido nas interceptações telefônicas. Afirmou que conhece CÍCERO e LUCAS, e que ficou sabendo que eles estavam achando que foi o interrogando quem os entregou. Negou que tenha tentado matar LUCAS, bem como que tenha ameaçado parentes de LUCAS. O réu LUCAS, quando interrogado em juízo, exerceu seu direito constitucional de permanecer calado. A acusada JANILENE, ouvida em juízo, negou a autoria delitiva. Disse que estava no local porque saiu junto com CÍCERO, sendo que ele buscou o YURI no posto de gasolina e logo depois buscou o LUCAS. Depois foram para o Bandeirante, onde ficaram parados. Afirmou que LUCAS disse para esperarem por ele, sendo que ele saiu do carro sozinho e depois retornou andando normalmente, e que não viu arma na mão de LUCAS. Disse que o depoimento que deu na Delegacia somente ocorreu porque o delegado Guilherme obrigou, dizendo que se ela falasse do jeito que eles quisessem, ela seria liberada, e se não falasse, perderia seus filhos para o Conselho Tutelar. A acusada JERMAÍNE, quando interrogada em juízo, afirmou não serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Além dos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, os autos do processo n. 2016.11.1.003900-3, referentes à medida cautelar de interceptação telefônica, complementam os indícios de autoria e participação dos acusados nos fatos narrados na denúncia. Assim, conforme se percebe de todo o alegado, a versão trazida pelos acusados vai de encontro à versão apresentada pelas demais testemunhas, bem como à prova produzida por medida cautelar de interceptação telefônica. Nesse caso, havendo mais de uma versão sobre o mérito da causa nesta fase da persecução criminal, tal divergência deve ser resolvida em prol da sociedade, não se aplicando o princípio do in dúbio pro reo nesta fase do procedimento, como requerido pela defesa. Colha-se, a propósito, a jurisprudêndia do E. TJDFT, em situação semelhante: (...) Deve, portanto, ser a questão submetida à avaliação crítica do Conselho de Sentença, a quem incumbe, por disposição constitucional, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Dessa forma, estando comprovada a materialidade delitiva, e havendo indícios da participação de todos os denunciados, a pronúncia é medida que se impõe. 1.3 - DAS QUALIFICADORAS Não há elementos que autorizem o afastamento da qualificadora do inciso I do § 2o do artigo 121 do Código Penal, descrita na denúncia, pois os indícios constantes nos autos apontam que o crime teria sido cometido por vingança, bem como mediante paga. No mesmo sentido, não deve ser decotada a qualificadora referente ao inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal, uma vez que, em tese, a vítima teria sido alvejada em seu local de trabalho, sendo surpreendida pela ação do acusado LUCAS. Nesse sentido foram os depoimentos prestados pelas testemunhas Guilherme e Henrique, que corroboram as próprias confissões realizadas em sede policial, bem como as transcrições das interceptações telefônicas dos acusados, presentes nos autos do processo n. 2016.11.1.003900-3. Cumpre advertir, ademais, que a análise das qualificadoras também consiste em mero juízo de admissibilidade baseado em indícios de existência, não podendo o juiz imiscuir-se numa apreciação valorativa, usurpando a competência do Tribunal do Júri, exceto quando se tratar de qualificadora manifestamente improcedente diante do conjunto probatório, o que não se revela no caso sub judice. Neste sentido, a jurisprudência do TJDFT: (...) Assim, tendo a instrução processual revelado indícios de autoria por parte dos acusados, inclusive no que se refere às qualificadoras, confirmando em tese o que restou apurado na fase inquisitiva, e estando comprovada a materialidade do crime, impõe-se seja o caso submetido ao Júri Popular desta Circunscrição. 2 - DOS DELITOS CONEXOS Os indícios apurados na fase inquisitorial e em Juízo apontam a ocorrência dos delitos, bem como indícios sobre a autoria deles. As provas carreadas para os autos apontam indícios de que o acusado LUCAS, com emprego de arma de fogo e em conluio com os demais acusados, subtraiu um aparelho celular, pertencente a Stefane, conforme se extrai dos depoimentos prestados em sede policial e devidamente corroborados em juízo. Da mesma forma, há indícios suficientes de que o acusado JOABIS era o encarregado pelas armas de fogo, as transportando, em tese, para que fossem utilizadas por LUCAS no crime de homicídio. Assim, presentes indícios suficientes a justificar o encaminhamento dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri, também pela eventual prática dos crimes conexos, uma vez que eventuais dúvidas resolvem-se em prol da sociedade. 3 - DO DISPOSITIVO Portanto, ante a prova da materialidade do crime e dos indícios de autoria e atendendo ao que dispõe o art. 413, caput, do Código de Processo Penal PRONUNCIO o acusado LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA como incurso na conduta descrita no art. 121, § 2o, I (duas vezes) e IV, c/c art. 20, § 3o e do art. 157, § 2o, I e II, todos do Código Penal; o acusado CÍCERO NUNES DE LIMA como incurso na conduta descrita no art. 121, § 2o, I (duas vezes) e IV, c/c art. 20, § 3o e art. 29, e do art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal; o acusado JOABIS RODRIGUES BATISTA como incurso na conduta descrita no art. 121, § 2o, I (duas vezes) e IV c/c art. 20, § 3o e art. 29, todos do Código Penal, e art. 14, da Lei n. 10.826/2003; e os acusados YURI HERMANO TAVARES DE BRITO, JADER NEI RODRIGUES BARBOSA, JANILENE FERREIRA LIMA e JERMAÍNE DA SILVA ROCHA como incursos nas condutas descritas no art. 121, § 2o, I (duas vezes) e IV, c/c art. 20, § 3o e art. 29, todos do Código Penal, com a finalidade de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri. Inexistindo mudança fática que justifique a revogação de da prisão preventiva dos acusados, e permanecendo inalterados os requisitos legais para manutenção da prisão, não lhes concedendo o direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado da presente sentença, dê-se vista, nestes autos, às partes, para fins do artigo 422 do Código de Processo Penal, independentemente de nova conclusão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Intime-se o acusado JADER NEI por edital, por se encontrar foragido”. Assim, o modo como o crime foi praticado e suas circunstâncias indicam que a segregação cautelar do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal, pois demonstrado que, após a decretação de sua prisão preventiva, se evadiu do distrito da culpa, mesmo tendo conhecimento da ação penal, tanto que constituiu advogado nos autos. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais não fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Por derradeiro, a impetrante alega que, por ser integrante de grupo de risco, o paciente não pode ficar segregado ante o perigo de contrair o novo coronavírus. Embora a impetrante tenha afirmado ser o paciente asmático, colacionou relatório e exames médicos indicando ser ele portador de carcinoma da tireóide a necessitar de tratamento e acompanhamento oncológico regular (ID 16749255). A Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda que se proceda à reavaliação das prisões provisórias nos seguintes termos: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; No tocante à situação de saúde do paciente, tem-se que, embora portador de câncer na tireóide, não há notícia de que ele não esteja recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, se é que se encontra encarcerado, conforme registrado acima. Além disso, o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do coronavírus não foi submetida ao crivo do Juízo de piso, razão pela qual incursão aprofundada na matéria ensejaria supressão de instância. Registre-se que o paciente não é idoso nem está enquadrado em nenhuma das situações previstas na Recomendação colacionada, bem como está pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, crime grave e praticado com violência. Do mesmo modo, não há notícias de que o presídio no qual se encontra o paciente não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento, ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro constrangimento ilegal pelo qual esteja sendo submetido o paciente, mostrando-se necessária a manutenção de sua segregação cautelar neste momento, devendo ser ouvida a autoridade coatora. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2020 18:20:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator